Tribunal: TJBA
Processo: 0502007-28.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502007-28.2018.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

APELADO: ORLANDO BRITO SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL SOUZA COUTINHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. FUNDO DE COMBATE À POBREZA. ADICIONAL DE ALÍQUOTA. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pela concessionária de energia elétrica e pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de um consumidor. A ação originária questionava a cobrança de ICMS sobre as tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição (TUST/TUSD) e a legalidade do adicional de 2% na alíquota do imposto, destinado ao Fundo de Combate à Pobreza. A decisão de primeiro grau, embora tenha mantido a cobrança sobre TUST/TUSD, determinou a restituição dos valores pagos a título do referido adicional. A concessionária recorre arguindo sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, enquanto o Estado defende a constitucionalidade da cobrança do adicional de alíquota.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 (duas) questões centrais em discussão: (i) definir se a concessionária de serviço público de energia elétrica possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação em que se debate a exigibilidade do ICMS e a composição de sua base de cálculo; e (ii) analisar a constitucionalidade da cobrança do adicional de 2% sobre a alíquota do ICMS, instituído para financiar o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a concessionária de energia elétrica atua como mera substituta tributária, sendo responsável apenas pelo recolhimento e repasse do ICMS ao ente federativo. Desse modo, não possui pertinência subjetiva para responder a ações que discutem a própria relação jurídico-tributária, cuja legitimidade passiva é exclusiva do Estado, verdadeiro sujeito ativo da obrigação.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 592.152 sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1305), pacificou o entendimento de que a Emenda Constitucional nº 42/2003 convalidou as leis estaduais que instituíram adicionais sobre a alíquota do ICMS para financiar os Fundos de Combate à Pobreza.

5. Sendo assim, a cobrança do adicional de 2% sobre a alíquota do ICMS, prevista na legislação do Estado da Bahia, é constitucional e legítima, não havendo fundamento para a restituição dos valores pagos pelo consumidor a esse título. A decisão de primeiro grau, ao divergir desse precedente vinculante, deve ser reformada.

6. Uma vez que o pedido de exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS foi corretamente julgado improcedente na origem, com base no Tema 986 do STJ, e o pleito remanescente, acerca do adicional de alíquota, é agora julgado improcedente, a consequência é a reforma integral da sentença para rejeitar totalmente os pedidos formulados na petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos de apelação conhecidos e providos. Processo extinto, sem resolução do mérito, em relação à concessionária de energia elétrica. Pedidos iniciais julgados totalmente improcedentes em relação ao Estado da Bahia.

Tese de julgamento
: 1. A concessionária de serviço público de energia elétrica, na condição de substituta tributária, não detém legitimidade para figurar no polo passivo de ações que visam discutir a relação jurídico-tributária do ICMS, sendo esta uma prerrogativa exclusiva do ente estatal competente. 2. É constitucional a cobrança do adicional de alíquota do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza, em conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1305 da repercussão geral.

______________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 82, § 1º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/2003; arts. 85, § 2º, 98, § 3º, 485, VI, e 487, I, do Código de Processo Civil; art. 13, § 1º, II, 'a', da Lei Complementar nº 87/1996; art. 16-A da Lei Estadual nº 7.014/1996.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 592.152/RG (Tema 1305), Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, j. 10/06/2024; STJ, Tema 986; STJ, AgInt no AREsp n. 1.404.309/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 09/11/2022; STJ, AgRg no REsp n. 1.100.690/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 06/04/2017; STJ, AgRg no AREsp n. 111.538/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 28/08/2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0502007-28.2018.8.05.0141, da Comarca de Jequié, em que figuram como Apelantes a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (NEOENERGIA COELBA)
e o
ESTADO DA BAHIA
, e como Apelado
ORLANDO BRITO SANTOS
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E
DAR PROVIMENTO
A AMBOS OS RECURSOS, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema